Tribunal: TJPA
Processo: 0814843-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814843-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO COSTA GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei Maria da Penha), após flagrante convertido em preventiva,
ex officio
, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel.

O Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Não houve requerimento da autoridade policial ou do MP para a decretação da preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva realizada de ofício pelo juízo, à luz da redação do art. 311 do CPP, com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pelo juízo, sem provocação da autoridade policial ou do Ministério Público, viola o sistema acusatório e afronta a vedação expressa contida no art. 311 do CPP.

5. A manifestação do Ministério Público foi no sentido de concessão de liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, o que torna ainda mais evidente a ausência de requerimento válido.

6. Diante da ilegalidade da prisão, foi concedida liminar para soltura do paciente, com substituição da prisão por medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas corpus conhecido e ordem concedida.

Tese de julgamento: 1. É ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, promovida de ofício pelo juízo, sem requerimento da autoridade policial ou manifestação ministerial nesse sentido, nos termos do art. 311 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Tese de julgamento: 2. A ausência de requerimento válido inviabiliza a decretação da prisão preventiva e impõe a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em ratificar a liminar anteriormente deferida, para CONCEDER em definitivo, a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar, fundamentado no artigo 5°, incisos LXVIII e LXXVII da Constituição Federal c/c artigos 647 e 648, incisos I e IV do Código de Processo Penal, em favor de Tiago Costa Gonçalves, acautelado preventivamente por violação ao tipificado no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva).

O paciente foi preso em flagrante delito na data de 18/07/2025, tendo a custódia flagrancial sido homologada e convertida, ex officio, em preventiva no mesmo dia, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, sob acusação de ter descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira, Kemilly de Oliveira Abreu.

A impetração está fincada, basicamente, na tese de que a conversão da segregação flagrancial em preventiva, fora procedida de ofício pela Autoridade Coatora, o que passou a ser vedado após a entrada em vigor do pacote anticrime. Ao final, requer a concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura, e, após os trâmites legais, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da custódia cautelar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador Sérgio Augusto de Andrade de Lima, o qual
deferiu
o pedido liminar, determinado que o juízo
a quo
fixe medidas cautelares diversas da prisão, observando o requerido pelo Representante do Ministério Público, durante audiência de custódia.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29348778).

Em parecer (Id. 29767632), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
concessão parcial da ordem,
no sentido de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na conversão de prisão em flagrante em preventiva, promovida de ofício pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, mesmo diante da ausência de requerimento da autoridade policial e de expressa manifestação ministerial pela concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Segundo os autos, o paciente foi autuado em flagrante no dia 17/07/2025, pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

O Ministério Público, após requerer a homologação do flagrante, expressamente pugnou pela liberdade provisória, condicionada à apresentação de comprovante de residência fixa, com subsequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Todavia, em decisão proferida em 18/07/2025, o Juízo de origem, de ofício, converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base em elementos subjetivos relacionados à personalidade do agente, à suposta escalada de violência e ao risco à integridade da vítima, apontando fundamentação no art. 312 e art. 313, I e III, do CPP.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, observo que a prisão preventiva foi decretada de forma manifestamente ilegal, por ter ocorrido sem requerimento expresso da autoridade policial ou do Ministério Público, em desrespeito ao sistema acusatório vigente e à vedação expressa do art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que dispõe:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, vedada a decretação de ofício, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.”

No caso em tela, a ilegalidade é ainda mais patente: a autoridade policial não representou pela preventiva, e o Ministério Público expressamente se manifestou pela concessão de liberdade provisória com cautelares diversas — logo, não havia provocação válida para ensejar a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Diante desse cenário, e reconhecendo o flagrante constrangimento ilegal, o Excelentíssimo Desembargador Sérgio Lima, em decisão monocrática, concedeu a liminar requerida, determinando a imediata soltura do paciente, mediante o cumprimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser oportunamente fixadas pelo Juízo de origem, à luz dos elementos concretos dos autos.

Pelas razões expostas no presente voto,
CONCEDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares impostas pelo Juízo de primeiro grau, e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/09/2025